Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), DANIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 953.481.401-63 (RECORRIDO), SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE SAQUE PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO -

APLICAÇÃO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS INOCORRENTES
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzido a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas em decorrência do pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito contratado, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval
” contratado em 27/05/2015, (id no 79971533), com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Eis a Cláusula do contrato:
“(...) AUTORIZO que minha fonte pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral de minhas faturas”.

4. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto.

5. É imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

6. Demonstrada, portanto, a regularidade da contratação, bem como a disponibilização do valor na conta bancária da parte demandante, impositiva a improcedência da ação.

7. O dano moral, de igual forma, deixa de se justificar em situação na qual a parte autora deixou de demonstrar a irregularidade da cobrança do débito, do que resulta inexistir dano à pessoa.

8. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para: a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa a ser fixada pelo Juízo. b)
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de
R$9.359,70 ( nove mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta centavos),
de forma simples, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Devendo ser descontado os valores depositados via TED na conta do autor e sacado pelo reclamante no valor de R$ 3.609,00, incidindo juros e correção monetária, se não haverá enriquecimento sem causa. c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25/08/2020 ).

Inconformado, o Recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id no 79973950.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021